Tribunal: TJSP
Processo: 2146963-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Agravo interno contra decisão que negou efeito suspensivo ao recurso – Inexistência de relevância na fundamentação invocada, motivo pelo qual foi indeferido o pleito liminar conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 – Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação comercial – Exceção de pré-executividade rejeitada – Rediscussão da matéria -

Ementa:
Agravo interno contra decisão que negou efeito suspensivo ao recurso – Inexistência de relevância na fundamentação invocada, motivo pelo qual foi indeferido o pleito liminar conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 – Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação comercial – Exceção de pré-executividade rejeitada – Rediscussão da matéria - Decisão mantida.

A deliberação sobre efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 é critério do relator que, a princípio, pode conceder ou denegar a liminar, tal como prescreve o inciso I do art. 1.019: "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". No caso ora sob exame, não se há de falar em efeito suspensivo ante a inexistência de relevância na fundamentação jurídica invocada, tendo-se em conta que o Juízo rejeitou exceção de pré-executividade formulada pelos ora agravantes na fase de cumprimento de sentença – Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos agravantes com a r. decisão agravada que determinou o prosseguimento da demanda, tendo sido rejeitada a exceção de pré-executividade formulada pelos devedores, ora agravantes.

Agravo interno e de instrumento desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2146963-45.2020.8.26.0000
Agravo Interno n.o 2146963-45.2020.8.26.0000/50000
Voto n.o 45.945 - fss
Registro: 2020.0000910048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2146963-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que são
agravantes ÁLVARO JABUR MALUF JUNIOR e CARINA SIGGIA GANDRA
MALUF, são agravados NAIR TIEKO FUJITA e DIRCE MITIE FUJITA
ABUHAB.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2146963-45.2020.8.26.0000
Agravo Interno n.o 2146963-45.2020.8.26.0000/50000
Voto n.o 45.945 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2146963-45.2020.8.26.0000
Agravo Interno n.o 2146963-45.2020.8.26.0000/50000
Agravantes: Álvaro Jabur Maluf Júnior; Carina Siggia Gandra Maluf
Agravados: Nair Tieko Fujita; Dirce Mitie Fujita Abuhab
Interessado: Q1 Comercial de Roupas S.A.
Comarca:
Santo André (1a Vara Cível - Proc. n.o 0006082-39.2020.8.26.0554)
Juiz (a):
Edmundo Lellis Filho
VOTO No 45.945
Agravo interno contra decisão que negou efeito suspensivo
ao recurso Inexistência de relevância na fundamentação
invocada, motivo pelo qual foi indeferido o pleito liminar
conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015
Agravo de
instrumento Ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança Contrato de locação comercial Exceção de pré-
executividade rejeitada Rediscussão da matéria - Decisão
mantida.
A deliberação sobre efeito suspensivo ou tutela antecipada
recursal conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 é critério
do relator que, a princípio, pode conceder ou denegar a
liminar, tal como prescreve o inciso I do art. 1.019: “poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso ora sob
exame, não se há de falar em efeito suspensivo ante a
inexistência de relevância na fundamentação jurídica
invocada, tendo-se em conta que o Juízo rejeitou exceção de
pré-executividade formulada pelos ora agravantes na fase de
cumprimento de sentença
Não há o que tirar ou
acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao
inconformismo dos agravantes com a r. decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2146963-45.2020.8.26.0000
Agravo Interno n.o 2146963-45.2020.8.26.0000/50000
Voto n.o 45.945 - fss
que determinou o prosseguimento da demanda, tendo sido
rejeitada a exceção de pré-executividade formulada pelos
devedores, ora agravantes.
Agravo interno e de instrumento desprovidos.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 124/125, proferida nos autos da ação de despejo por
falta de pagamento c.c. cobrança, fundada em contrato de locação
comercial, em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras
disposições, rejeitou exceção de pré-executividade formulada pelos ora
agravantes. Alegam os executados, ora agravantes, em síntese, que se
encontra em recuperação judicial; que no caso em tela o título carece de
liquidez, certeza ou exigibilidade, conforme preceitua o art. 783 do
Código de Processo Civil; que dispõe o art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/05
(LREF), devem ser suspensas todas as ações e execuções que são
movidas contra as empresas e contra seus sócios; que aplicável o art. 803
do CPC/2015; que ocorreu novação, razão pela qual deve ser extinta a
demanda em discussão; que se abstenha de praticar qualquer ato de
constrição contra o agravante com a suspensão dos autos na vara de
origem diante dos fatos aqui demonstrados. Negado efeito suspensivo
(fls. 155/156). Veio contraminuta (fls. 162/166). Parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls.
178/181). Agravo interno contra a decisão monocrática que negou a
concessão de efeito suspensivo ao recurso. Veio manifestação da parte
contrária (fls. 13/16). Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do agravo interno (fls. 22/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2146963-45.2020.8.26.0000
Agravo Interno n.o 2146963-45.2020.8.26.0000/50000
Voto n.o 45.945 - fss
É o relatório.
A deliberação sobre efeito suspensivo ou tutela
antecipada recursal conforme ao art. 1.019, I, do CPC/2015 é critério do
relator que, a princípio, pode conceder ou denegar a liminar, tal como
prescreve o inciso I do art. 1.019: “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,
comunicando ao juiz sua decisão”. No caso ora sob exame, não se há de falar
em efeito suspensivo ante a inexistência de relevância na fundamentação
jurídica invocada, tendo-se em conta que o Juízo rejeitou exceção de pré-
executividade formulada pelos ora agravantes na fase de cumprimento
de sentença.
Ao despachar o agravo inicialmente, neguei-
lhe efeito suspensivo por falta de relevância na fundamentação jurídica
trazida a exame.
Os executados, ora agravantes, sustentam em
linhas gerais a necessidade de extinção da demanda em razão da
recuperação judicial.
Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1014427-16.2016.8.26.0554.
A turma julgadora já analisou a questão
exposta pelos agravantes em razão da recuperação judicial, tal como
constou do v. acórdão: “não está demonstrado que o crédito dos autores esteja
abrangido pelo plano de recuperação, considerando a inexistência de obrigatoriedade
de que o plano abranja todos os créditos das recuperandas, uma vez que “poderá
abranger a totalidade de uma ou mais espécies de créditos” ou “grupo de credores de
mesma natureza e sujeito a semelhantes condições de pagamento” (LRF, art. 163, §
1o). Essa assertiva é corroborada pelo fato de não ter sido comprovada a apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2146963-45.2020.8.26.0000
Agravo Interno n.o 2146963-45.2020.8.26.0000/50000
Voto n.o 45.945 - fss
do plano aos autores para que a ele pudessem aderir (LRF, art. 162) nem o
atendimento da norma prevista no artigo 164, § 1o, da Lei de Recuperação e
Falências, segundo a qual “deverá o devedor comprovar o envio de carta a todos os
credores sujeitos ao plano, domiciliados ou sediados no país, informando a distribuição
do pedido, as condições do plano e prazo para impugnação”. Se não existe prova da
realização tais comunicações, presume-se que não o foram em razão de os autores
não estarem sujeitos ao plano. Versando a causa sobre quantia ilíquida, o processo
podia ter prosseguimento para definição do crédito dos autores e formação do
respectivo título judicial, tendo em conta que “o pedido de homologação do plano de
recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções,
nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não
sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial” (LRF, art. 161, § 4o). No tocante à
extinção da solidariedade dos fiadores, necessário atentar-se para o que se consignou
acima sobre a inexistência de prova de que o crédito dos autores estema sujeito ao
plano de recuperação, motivo pelo qual não se pode considerar operada uma novação
nem, consequentemente, a extinção da solidariedade dos garantes. Ademais, a Lei de
Recuperação e Falências é bastante clara ao estatuir que, conquanto haja novação
dos créditos anteriores ao pedido, o plano de recuperação não prejudica as garantias
ofertadas (art. 59). A regra legal estabelece que os garantidores da recuperanda não
sofrem os efeitos da novação, permanecendo inalterado, em relação a eles, o crédito e
as preferências, tal como originariamente existente. Essa interpretação é corroborada
pela disposição segundo a qual “os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso” (Lei no 11.101/2005, art. 49, § 1o). Manoel Justino Bezerra Filho é enfático
ao analisar o tema: “Porém, as execuções contra os coobrigados não sofrem qualquer
interferência, na forma do que dispõe o § 1o do art. 49, reiterada tal disposição neste
art. 59, que faz ressalva expressa ao mencionar que a novação se dá 'sem prejuízo
das garantias'. Este, aliás, é o sistema de nossa legislação, repetindo-se aqui o que já
vinha previsto no art. 148 do Decreto-lei 7.661/45, para a concordata.” (Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2146963-45.2020.8.26.0000
Agravo Interno n.o 2146963-45.2020.8.26.0000/50000
Voto n.o 45.945 - fss
Recuperação e Falências Comentada, 6a ed., São Paulo: RT, 2009, pág. 158). Fábio
Ulhoa Coelho leciona no mesmo sentido: “A recuperação judicial do garantido
(avalizado ou afiançado) não importa nenhuma consequência relativamente ao direito
do credor exercitável contra o garante (avalista ou fiador). Por isso, a recuperação
judicial daquele não importa a suspensão da execução contra este.” (Comentários à
Lei de Falências e Recuperação de Empresa, 7a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, pág.
149). O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência que não destoa do
entendimento acima exposto, até mesmo em julgamento de recurso especial
representativo da controvérsia, de aplicação vinculante: “RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS.
MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA
DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT,
DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 'A recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que
se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005'. 2. Recurso especial não provido.” (REsp no 1.333.349/SP, Segunda
Seção, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, j. em 26.11.14, DJe de 26.11.14, v. u.).
Considerando as circunstâncias do caso, deve-se deferir o pedido de pagamento dos
encargos do processo ao fim do litígio”.
A r. decisão agravada, ao rejeitar a exceção de
pré-executividade formulada pelos agravantes, o fez sob os seguintes
fundamentos:
“VISTOS. Fls. 104/111: Trata-se de exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2146963-45.2020.8.26.0000
Agravo Interno n.o 2146963-45.2020.8.26.0000/50000
Voto n.o 45.945 - fss
executividade oposta por ALVARO JABUR MALUF JUNIOR alegando, em síntese,
que foi ajuizada recuperação judicial da empresa executada e que o juízo estendeu a
proteção dos bens da empresa aos bens dos sócios até que seja deferido o
processamento da recuperação judicial. Contudo, verifica-se que tal questão já foi
apreciada por ocasião da decisão de fls. 89/91, que ensejou a oposição de embargos
de declaração, também já julgado (fls.102). Em verdade, a parte executada reitera
tema já exaustivamente debatido nos presentes autos, de modo que me reporto à
decisão de fls. 89/91, para considerar que os bens dos sócios da empresa
recuperanda não estão abrangidos pela recuperação judicial. Diante do exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade. E advirto a parte executada que eventual
nova oposição de embargos de declaração versando sobre o mesmo inconformismo
será interpretado nos termos do artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em honorários advocatícios, eis se tratar de mera decisão
interlocutória que não põe fim ao processo. Prossiga-se nos termos da decisão de
fls.89/91. Após o trânsito, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento,
em 15 (quinze) dias. Int” (fls. 124/125 dos autos principais).
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos
agravantes com a r. decisão agravada que determinou o prosseguimento
da demanda, tendo sido rejeitada a exceção de pré-executividade
formulada pelos devedores, ora agravantes.
Verifica-se nos autos que o Juízo já se
pronunciou sobre o tema arguido pelos executados, ora agravantes,
como se vê a fls. 89/91 e 102 dos autos principais, tal como já
esclarecido pelo douto juiz de primeiro grau, tendo-se em conta que “foi
ajuizada recuperação judicial da empresa executada e que o juízo estendeu a proteção
dos bens da empresa aos bens dos sócios até que seja deferido o processamento da
recuperação judicial. Contudo, verifica-se que tal questão já foi apreciada por ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2146963-45.2020.8.26.0000
Agravo Interno n.o 2146963-45.2020.8.26.0000/50000
Voto n.o 45.945 - fss
da decisão de fls. 89/91, que ensejou a oposição de embargos de declaração, também
já julgado (fls.102). Em verdade, a parte executada reitera tema já exaustivamente
debatido nos presentes autos, de modo que me reporto à decisão de fls. 89/91, para
considerar que os bens dos sócios da empresa recuperanda não estão abrangidos
pela recuperação judicial”.
No caso ora sob exame, tal como constou da r.
decisão ora agravada, os executados, ora agravantes, buscam na verdade,
a princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da demanda; tenha-se em
conta que não pode o presente recurso possibilitar a reabertura de
discussão acerca de questão já decidida e sobre a qual operou-se
preclusão, nos termos do disposto no art. 473 do CPC/1973 (art. 507 do
CPC/2015).
De acordo com a Súmula 581 do STJ, “a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória”. Portanto, não se há de falar em
suspensão do processo executório.
Oportuno
ressaltar
que
é
possível
o
prosseguimento de ações de cobrança ou execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, depois de
deferida a recuperação judicial ou de aprovado o plano de recuperação
do devedor principal, tendo em vista o que foi decidido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC),
de aplicar-se o seguinte entendimento: “1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
'A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2146963-45.2020.8.26.0000
Agravo Interno n.o 2146963-45.2020.8.26.0000/50000
Voto n.o 45.945 - fss
inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005'” (REsp n.o 1333349-SP, julgado em 26
de novembro de 2014, DJe 02.02.2015. Relator Ministro Luis Felipe
Salomão 2a Seção).
A propósito, tem decidido este Tribunal:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Oposição
dos fiadores em execução de dívida locatícia. A recuperação judicial do devedor
principal não suspende, nem extingue as ações interpostas em face dos coobrigados.
Recurso repetitivo julgado pelo STJ. Decreto de falência que tampouco tem o condão
de afastar a responsabilidade dos coobrigados, já que reconstitui as garantias
originalmente contratadas. Art. 61, §2o, da Lei n.o 11.101/2005. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
n.o
1007388-37.2015.8.26.0704, 25a Câmara de Direito Privado Desta
Corte, Rel.: Des. Azuma Nishi, j. em 09 de fevereiro de 2017).
Além disso, como bem sintetizou o douto
Procurador de Justiça Washington Gonçalves Vilela Junior, em seu
parecer a fls. 178/181, que adoto como razão de decidir: “Trata-se de
agravo de instrumento contra r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade
oposta pelo Agravante, sob a fundamentação de que a questão já havia sido debatida
nos autos. Inconformado, o agravante alegou, em síntese, que por ocasião do
ajuizamento do pedido de recuperação judicial das suas empresas obteve, junto
àquele juízo, liminar para suspensão de todas as ações contra as devedoras e seus
sócios coobrigados, motivo pelo qual o presente cumprimento de sentença deverá ser
suspenso. Argumentou que o crédito das Agravadas é concursal e se submeterá aos
efeitos da recuperação judicial. Pugnou pelo conhecimento e provimento do presente
recurso para o fim de impedir o prosseguimento da ação executória. Efeito suspensivo
negado (fls.155/1560.) Sobreveio contraminuta (fls.162/166). É o relato do essencial. O
recurso deve ser improvido. As razões de agravo não infirmam a r. decisão de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2146963-45.2020.8.26.0000
Agravo Interno n.o 2146963-45.2020.8.26.0000/50000
Voto n.o 45.945 - fss
grau, notadamente diante do teor da súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça 'A
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória.'. A questão foi debatida exaustivamente nos
autos de origem quando restou consignado que o Agravante é devedor na qualidade
de garantidor da dívida e não de sócio da sociedade empresaria (que obteve a
suspensão das execuções) e, portanto, não é atingido pela recuperação judicial do seu
grupo empresarial e poderá responder pela dívida. Aliás, por ocasião do julgamento do
recurso de apelação interposto em face da r. sentença que reconheceu o direito das
Agravadas, este E. Tribunal afirmou que 'No tocante à extinção da solidariedade dos
fiadores, necessário atentar-se para o que se consignou acima sobre a inexistência de
prova de que o crédito dos autores estema sujeito ao plano de recuperação, motivo
pelo qual não se pode considerar operada uma novação nem, consequentemente, a
extinção da solidariedade dos garantes. Ademais, a Lei de Recuperação e Falências é
bastante clara ao estatuir que, conquanto haja novação dos créditos anteriores ao
pedido, o plano de recuperação não prejudica as garantias ofertadas (art. 59). A regra
legal estabelece que os garantidores da recuperanda não sofrem os efeitos da
novação, permanecendo inalterado, em relação a eles, o crédito e as preferências, tal
como originariamente existente' (processo no 1014427-16.2016.8.26.0554). Em caso
semelhante, este E. Tribunal manteve o prosseguimento da ação de execução em face
dos coobrigados mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial, em
decisão assim ementada 'AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS CODEVEDORES. EXTINÇÃO
EM FACE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA
581 DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo Interno
Cível 2140583-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de Tanabi - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/07/2020;
Data de Registro: 24/07/2020)'. Outros julgados seguem o mesmo entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2146963-45.2020.8.26.0000
Agravo Interno n.o 2146963-45.2020.8.26.0000/50000
Voto n.o 45.945 - fss
Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito à exportação emitida por pessoa
jurídica. Emitente da cédula em regime de recuperação judicial. Aprovação e
homologação do plano recuperacional. Requerimento de extinção do processo.
Indeferimento. Reforma, em parte. Extinção do processo em relação à recuperanda.
Necessidade. Recurso provido, no ponto. Com a aprovação e homologação do plano
de recuperação judicial, não há razão para a continuidade da execução em face da
recuperanda, visto que qualquer que seja o desenlace, as consequências havidas
terão lugar no processo de recuperação judicial e não mais na execução. Extinção do
processo em relação aos coobrigados devedores solidários. Inadmissibilidade. Súmula
581 do STJ. Recurso não provido, no ponto. A recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória. Cuidando-se de devedores solidários, não há falar em benefício de ordem
ou de qualquer outra prioridade na excussão de bens da pessoa jurídica. Além disso,
por se tratar de sociedade empresária em regime de recuperação judicial, sempre há o
risco de que seus bens não sejam suficientes à satisfação do credor. Agravo provido,
em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2116275-03.2020.8.26.0000; Relator (a):
Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro:
03/08/2020) APELAÇÃO - Execução - Embargos - Descontos de títulos Notas
Promissórias Rurais - Julgamento antecipado Possibilidade - Cerceamento de
defesa não caracterizado - Legitimidade passiva do fiador reconhecida - Devedor
principal em recuperação judicial - Possibilidade de prosseguimento da execução em
relação aos coobrigados - Inteligência dos artigos 6o e 99, inciso V, da Lei 11.101/2005
- Interrupção da prescrição - Título de crédito executável - Excesso de execução não
demonstrado - Necessidade - Limitação de juros - Impossibilidade Capitalização -
Possibilidade - Comissão de permanência - Não demonstração de cobrança desse
encargo cumulada com outros de igual natureza - Sentença de improcedência dos
embargos
mantida
-

Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2146963-45.2020.8.26.0000
Agravo Interno n.o 2146963-45.2020.8.26.0000/50000
Voto n.o 45.945 - fss
1000882-10.2015.8.26.0457; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro de Pirassununga - 3a Vara; Data do Julgamento: 03/08/2020;
Data de Registro: 03/08/2020). Com efeito, pela argumentação acima delineada,
entendo que a pretensão do Agravante não merece prosperar. Tenho, portanto, que a
r. decisão agravada não comporta modificação. Ante o exposto, o parecer é pelo
improvimento do recurso”.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015, uma vez que a questão é controvertida na
jurisprudência e não se vislumbra má-fé do agravante, até mesmo porque
a interposição de recursos ou oposição de outros instrumentos em direito
admitidos que, por sua natureza, retardem o andamento do feito, traz
prejuízo apenas a ela própria.
Além disso, não se configura, pela mera
interposição do agravo, litigância de má-fé, pois a configuração da
litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos
previstos nos arts. 17 e 18 do CPC/1973 (arts. 80 e 81 do CPC/2015),
não se confundindo com atos de pretensão ou defesa, mesmo que
exagerados ou equivocados, razão pela qual fica afastada a aplicação de
multa requerida na contraminuta.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento aos agravos
interno e de instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica